Tribunal: TJDFT
Processo: 0740849-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740849-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: STEFANY VIANA PINHEIRO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de reexame de agravo de instrumento no 0740849-35.2022.8.07.0000, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, por determinação do e. Desembargador Presidente do TJDFT (id. 65678921), para reapreciação da matéria pelo mesmo órgão julgador, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.366.243, com repercussão geral – Tema 1.234). O recurso de agravo de instrumento interposto pela autora STEFANY VIANA PINHEIRO foi provido por esta 8a Turma Cível, por unanimidade, nos termos da ementa in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. USO OFF LABEL DE MEDICAMENTOS. ANVISA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Verifica-se a ausência de necessidade de a União integrar o polo passivo da ação, uma vez que tal hipótese se limita aos casos de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa. Preliminar de incompetência rejeitada. 2. O quadro da agravante restou classificado como sensível ao tempo ou time-sensitive, impondo uma decisão breve a respeito do fornecimento da medicação para não se retardar excessivamente o tratamento, evitando danos irreversíveis à recorrente, inclusive perigo de morte. 3. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco solicitado, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da agravante, restam preenchidos os três requisitos do TEMA REPETITIVO 106 do STJ, que possibilitam o fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional. 4. O fato de o medicamento pleiteado ser diverso daquele padronizado na rede pública para tratamento da moléstia informada não exonera o Distrito Federal do dever de fornecê-lo, sobretudo porque a escolha da medicação e do melhor tratamento incumbe ao médico. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (ID 45012743) Em virtude disso, o Distrito Federal, interpôs, na sequência, recurso extraordinário, sob a principal alegação de afronta aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal (ID 49164277), o qual, em sendo admitido pela Presidência do TJDFT, foi posteriormente sobrestado. Com o julgamento do tema que ensejou a suspensão do recurso extraordinário, tornaram os autos novamente conclusos à Turma julgadora para a realização do juízo de retratação, a teor do artigo 1.030, II, do CPC (id. 65678921). Constada, porém, a prolação de sentença nos autos da origem, esta Relatoria, por meio do despacho de id. 66592414, intimou as partes sobre a perda superveniente do interesse recursal. A autora, na manifestação de id. 66676696, reconheceu a perda do objeto. Igualmente, a 5a Procuradoria de Justiça, na cota ministerial de id. 67703872, disse prejudicado o recurso interposto nos autos. O Distrito Federal não se manifestou, conforme certidão de id. 67479546. Voltaram os autos conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, constato ser dispensável, no caso, o juízo de retratação determinado a teor do artigo 1.030, II, do CPC. Assim o é, pois o agravo de instrumento interposto nos autos, ainda em 30.11.2022, versava exclusivamente sobre a tutela de urgência indeferida na instância de origem. Posteriormente, em 06.08.2024, foi proferida sentença nos autos do processo de referência, impugnada pelo ente público requerido. A apelação pelo Distrito Federal nos autos 0718015-81.2022.8.07.0018 foi conhecida, e não provida por esta e. 8aTurma, nos termos do acórdão 1941672, em 12.11.2024, de Relatoria da e. Des. Carmen Bittencourt. Inclusive, o respectivo acórdão de julgamento da apelação examinou, detidamente, as questões relativas à desnecessidade de inclusão da União no polo passivo e à obrigatoriedade de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS para tratamento da doença da autora agravada nestes autos. Por isso, dada a resolução do mérito da causa no juízo singular, reconheço a perda superveniente do interesse recursal. No mesmo sentido, colaciono julgados desta e. Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DO STF. TEMA 1170. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSOS SUPERVENIENTES. 1. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. A prolação de sentença no processo originário impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento, pois a decisão que se pretende atacar foi substituída pela sentença e não existe mais no mundo jurídico. 4. A interposição de recursos no processo originário sobre a mesma controvérsia (alteração do índice de correção monetária) impede a reapreciação da matéria em sede de agravo de instrumento 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1873690, 0718723-25.2021.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER DEFINITIVO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. (EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.) 2. Torna-se inútil a discussão no tocante ao cabimento ou não da tutela de urgência antecipada, diante do caráter precário do provimento de cognição sumária, o qual é substituído pela decisão terminativa de mérito proferida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1796840, 0706395-92.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Ressalto não ter havido objeção das partes. Houve, ainda, a concordância do Ministério Público a respeito da reconhecida perda do objeto recursal (ids 66676696 e 67703872, respectivamente). DISPOSITIVO Pelo exposto, feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, porque prejudicado o agravo de instrumento interposto nos autos, deixo de exercer o juízo de retratação quanto ao julgamento do referido recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator